Tribunal: TJES
Processo: 5003948-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003948-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS MONTEIRO THOME

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE RESE. IMPOSSIBILIDADE DE MARCAÇÃO DE SESSÃO DO JÚRI. CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DO WRIT COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.M.T., preso preventivamente desde 26/04/2019 e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), cuja custódia se mantém mesmo após quase dois anos da decisão de pronúncia, diante da ausência de julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

2.
A denúncia narra que o paciente, em comunhão de vontades com outros dois acusados, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima fatal, atingindo também um idoso e uma criança, que sobreviveram. A prisão foi mantida após decisão de pronúncia proferida em 01/08/2023, com fundamento na gravidade dos fatos e na garantia da ordem pública. O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a pronúncia permanece pendente de julgamento, o que impede a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o excesso de prazo na formação da culpa, diante da longa duração da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal;

(ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita certa elasticidade nos prazos processuais diante da complexidade da causa, pluralidade de réus e vítimas, a demora de mais de seis anos na formação da culpa, sem perspectiva de julgamento pelo júri, revela excesso de prazo injustificado.

5.
A Súmula 21 do STJ, embora disponha sobre a manutenção da prisão após a pronúncia, não se aplica de forma absoluta quando há inércia posterior que impeça a marcha processual.

6.
O prolongamento da prisão preventiva em tais condições viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII).

7.
Presentes os requisitos do art. 282, §6º, do CPP, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para garantir o regular andamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.
Recurso provido para revogar a prisão preventiva do ora paciente, com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003948-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS MONTEIRO THOME
COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS - ES25215

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS MONTEIRO THOME
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) e
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, duas vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 26 de março de 2019, no bairro Nova Brasília, em Cariacica/ES, os acusados
Douglas Monteiro Thomé, Luiz Eduardo Gomes e Abel Graciano
, agindo em comunhão de vontades e com unidade de desígnios, dispararam diversas vezes com armas de fogo contra
Marcelo Vieira da Silva
, causando-lhe a morte.

Conforme consta nos autos,
transitavam pela via pública no momento dos disparos,
as vítimas
Eneas Samora Vital
(idoso) e
Pietro Felipe Alves Erlache
(criança de apenas dois anos), sendo, também, atingidas, embora tenham sobrevivido aos ferimentos.

A motivação apontada pela acusação seria vingança decorrente de desavenças entre grupos criminosos rivais, ligados ao tráfico de drogas, sendo a vítima fatal supostamente envolvida na morte de um comparsa do grupo dos réus.

A denúncia foi ofertada em
19/06/2019
(fls. 389/390). Na mesma data, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica a
recebeu
e
decretou a prisão preventiva
dos acusados.

O mandado de prisão foi cumprido em
26/04/2019
(fls. 231).

O réu foi regularmente
citado
e apresentou
resposta à acusação
em
06/09/2019
(fls. 463/475).

Durante a instrução, foram ouvidas
oito testemunhas
e realizados os
interrogatórios
dos réus entre os anos de
2020 e 2022
(fls. 880/885, 942, 1091/1092, 1197/1200).

As
alegações finais
foram apresentadas pelas partes, e, em
01/08/2023
, o Juízo proferiu
decisão de pronúncia
, submetendo os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP (fls. 1273/1419) e
mant
endo a
prisão preventiva
com base na gravidade dos fatos e na garantia da ordem pública.

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra a pronúncia
em
16/08/
2023
, o qual,
até a presente data
, ainda não foi julgado, o que impede o julgamento em plenário.

Ressalto que a prisão preventiva foi reiteradamente reavaliada pelo Juízo
a quo
, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, mas permanece em vigor há mais de seis anos, sem formação definitiva da culpa.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da
tese
suscitada.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso desde 26/04/2019.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite dilação dos prazos processuais quando justificados por fatos concretos. Não obstante a complexidade dos crimes imputados (homicídio qualificado consumado e tentado), a pluralidade de réus e vítimas, e o histórico de atos processuais, a atual demora não encontra justificativa plausível.

Muito embora tenha sido proferida decisão de pronúncia — o que, em tese, atrairia a aplicação da
Súmula 21 do STJ
— tal enunciado
não pode ser interpretado de forma absoluta
, sobretudo porque, a
pronúncia,
proferida há quase dois anos, não foi sucedida de qualquer avanço processual relevante.

A situação se agrava pelo fato de que o
Recurso em Sentido Estrito
interposto

16/08/2023
ainda
não foi apreciado
, impedindo o envio dos autos ao Tribunal do Júri e a consequente designação de data para julgamento popular, paralisando o curso do processo.

A manutenção da custódia por prazo tão dilatado revela, à evidência, constrangimento ilegal por excesso de prazo, em flagrante violação à presunção de inocência e ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais razões, a revogação da prisão é medida que se impõe de modo a garantir a continuidade da persecução penal sem sacrificar, de forma desproporcional, a liberdade do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente
habeas corpus,
para revogar a prisão preventiva de Douglas Monteiro Thomé e aplicar as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP:

Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades.

Proibição de ausentar-se da Comarca de residência, salvo com autorização judicial.

Proibição de manter contato com os corréus e testemunhas do processo, por qualquer meio, direto ou indireto;

Recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 6h, inclusive nos finais de semana e feriados;

Monitoramento eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica, nos termos do artigo 319, inciso IX, do CPP.

Na hipótese de não haver disponibilidade imediata de equipamento de monitoramento eletrônico, deverá o acusado comparecer ao Juízo, no primeiro dia útil após a soltura, a fim de que a autoridade judicial, em conjunto com o órgão estadual responsável, delibere sobre a data da efetiva instalação da tornozeleira eletrônica.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de

DOUGLAS MONTEIRO THOME

(filiação: VAGNO THOMÉ

e

LUCINEIA SANTANA MONTEIRO
)
, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para fins de concessão da ordem.